Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-70.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702570-70.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN LISBOA RIBEIRO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação contra sentença que rejeitou o pedido de revisão contratual cumulado com reparação por dano moral formulado pelo apelante (id 72827998). O Juízo de Primeiro Grau fundamentou na sentença que as cobranças de IOF, seguro e tarifa de cadastro estão discriminadas e seguem a regulamentação vigente do Banco Central, não havendo qualquer indício de que tenham sido cobradas à revelia do conhecimento do autor. Acrescentou que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a contratação de tarifas como TAC, TEC e seguro, desde que haja previsão contratual expressa e que os valores não sejam abusivos nem mascarados como prestação de serviço inexistente. No presente caso, os valores indicados não se mostram desarrazoados frente à prática de mercado, nem tampouco há prova de que os serviços não tenham sido prestados ou autorizados. Ressaltou que é entendimento pacífico do STJ que os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não estão limitados à taxa média do mercado, salvo se exorbitantes, o que não foi demonstrado. A taxa aplicada — 39,44% ao ano — não ultrapassa, de forma desproporcional, a taxa média divulgada pelo Banco Central para contratos similares na mesma época da contratação. Concluiu que não se comprovou a prática de anatocismo ilícito, ou seja, a cobrança de juros sobre juros não contratados, tampouco a existência de encargos ilegais. Diante disso, não se configuram os requisitos para a repetição do indébito, nem simples, nem em dobro, já que ausente comprovação de cobrança indevida e de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único). A apelação, entretanto, registra as mesmas considerações defendidas na petição inicial, de forma genérica, sem, contudo, demonstrar o erro de julgamento ou procedimento do Juízo de Primeiro Grau. As considerações nem sequer impugnam a interpretação adotada na sentença, apenas registram a solução que o apelante entende adequada ignorando o conteúdo decisório. Não há considerações sobre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça adotado, sobre a inexistência de disparidade entre a taxa de juros média de mercado, sobre a ausência de comprovação das abusividades contratuais alegadas de forma genérica, dentre outros. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado modificar, corrigir ou substituir as razões recursais na oportunidade para manifestação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator